Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1019095-84.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Mituo Marcos Itiroko
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal no 0010349-34.2015.8.11.0041, ajuizada em face de Mituo Marcos Itiroko, acolheu as razões postas em exceção de pré-executivdade, declarando a ilegitimidade passiva deste e condenando o ente exequente na verba honorária arbitrada em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, II do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.
Em apertada síntese, aduz o agravante que a procedência do pedido na ação incidente foi reconhecida na primeira oportunidade de apreciação nos autos de origem, cuja exceção de pré-executividade fora manejada sem qualquer custo à executada, dentro dos próprios autos da execução, não tendo qualquer resistência do Estado, tampouco maior complexidade ou necessidade de provas.
Sustenta que o valor da condenação é imoderado e enseja enriquecimento sem causa e, à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, haveria a possibilidade arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 110228963).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, dada a ausência de interesse público.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que conforme o artigo 932, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente improvido ou provido um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
No caso, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, diante da considerável incidência de julgados deste Sodalício que enfrentaram a situação vertente, a dispensar, portanto, a análise pelo Colegiado.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
“O executado MITUO MARCOS ITIROKO apresentou exceção de pré-executividade(ID 57902915) alegando sua ilegitimidade passiva, afirmando que já houve o reconhecimento pelo Fisco Estadual da inexistência da corresponsabilidade do excipiente. Requer sua exclusão do polo passivo da presente execução.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual afirmou que o executado MITUO MARCOS ITIROKO foi excluído da CDA em questão e requer a aplicação do art. 26 da LEF, ou, se for outro o entendimento do juízo, seja aplicado os arts. 85, §§ 2o e 8o c/c 90, § 4o do CPC. Juntou aos autos a CDA retificada(IDs 5811675 e 58116476).
Ante o exposto, julgo e declaro parcialmente EXTINTA a presente Execução Fiscal, nos termos do artigo 26 da LEF, com relação ao executado MITUO MARCOS ITIROKO, devendo o feito prosseguir com relação aos demais devedores.
Diante da retificação da CDA pela parte credora, resta prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade de ID 57902915.
Entretanto, diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente MITUO MARCOS ITIROKO, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, II do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.
Da jurisprudência:
Embargos de declaração. tributário e processual civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. cancelamento da cda posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado. Honorários sucumbenciais devidos em razão do princípio da causalidade. (...)(N.U 0007094-80.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)”
Contra essa decisão, insurge-se o agravante.
O agravo, porém, não merece prosperar.
Na origem, colhe-se dos autos que o executado opôs exceção de pré-executividade fundada na sua ilegitimidade passiva para responder à ação de execução fiscal, oportunidade em que a Fazenda Pública, instada a manifestar, opôs pretensão resistida, alegando, de sua parte, ausência de prova e exigindo a garantia do juízo para impugnar a dívida cobrada.
Diante disso, fora protocolizado requerimento administrativo pela parte executada, registrado sob o no 460816/2020, visando obter provas de que não tinha legitimidade para responder ao feito executivo, sendo que o Estado, novamente, se opôs ao pedido, não disponibilizando referido processo.
Só depois de impetrado mandado de segurança no 1013919-98.2021.8.11.0041, foi que o Estado apresentou o processo administrativo que justificou a inserção do agravado como corresponsável pela dívida da CDA 201414246, e não observando inexistir qualquer justificativa para sua inclusão na dívida, excluiu-o da corresponsabilidade daquela CDA.
Assim, escolhido o sujeito passivo pela Fazenda Pública, e expedida a Certidão de Dívida Ativa em nome do agravado, com o consequente ajuizamento da Execução Fiscal, de se ver que apenas depois de oposta exceção de pré-executividade, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada, em razão da saída do ex-sócio do quadro societário ter ocorrido de forma regular, sobretudo porque a empresa continuou com suas atividades normais.
Da leitura dos autos, observa que, ainda que o magistrado a quo tenha respaldado sua decisão de acolhimento da exceção de pré-executividade na concordância da própria Fazenda Pública, esse reconhecimento só veio depois da investida da parte executada, o que justifica a condenação em honorários no percentual imposto.
Nessa medida, cumpre dizer que possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, tratando-se, vale dizer, de meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução.
Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DE COOBRIGADO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL BEM ANTES DO FATO GERADOR DO CRÉDITO FISCAL EXECUTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES ADEQUADOS - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. (...) (N.U 1007894-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4o DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade. 2. Incidência do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade. 2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)
Na espécie, a condenação do ente público fiscalizador ao pagamento de honorários advocatícios se mostrou adequada, consoante entendido pelo magistrado de origem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado